Tribunal: TJDFT
Processo: 0708746-94.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGADO PROVIMENTO AO APELO POR UNANIMIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITOS.
1. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Na hipótese, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade, primeiramente, quanto ao princípio da sucumbência, constata-se nos autos que não houve vencedor ou vencido no processo, pois o feito foi extinto sem resolução de mérito, condição que afasta a aplicação deste princípio. Outro lado, quanto ao princípio da causalidade, também foi verificado que o autor não deu causa a ação, posto que demonstrado o inadimplemento do embargante, motivo do ajuizamento da ação, conforme acordo entabulado entre as partes, contexto que impede a condenação do autor em honorários advocatícios.
3. Desta forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento do apelo, rejeitam-se os embargos interpostos.
4. Embargados de declaração rejeitados.